Tribunal: CARF
Processo: 10980.015857/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.015857/2007-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.809 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LAURO CERAVOLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos do trabalho auferidos por dependente declarado,
sujeitos à incidência do imposto, o crédito correspondente é lançado de ofício
pela autoridade fiscal.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível ao contribuinte retificar sua DIRPF após ser cientificado
do início do procedimento de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada
- dedução indevida de dependente, esposa do contribuinte, por ter apresentado
declaração em separado, no valor de R$ 1.272,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015857/2007-76
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015857/2007-76

- omissão de rendimentos do trabalho recebidos das fontes pagadoras:
 Sigmatec, diferença no valor de R$ 100,00 e
 MWM International Indústria de Motores, no valor de R$ 15.405,57,
recebidos por Bruno Cesar Possani Ceravolo, filho do contribuinte
declarado como dependente.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que, quanto aos rendimentos da Sigmatec e a
dedução da esposa, reconhece os erros e apresentou declaração retificadora em 02/09/2007,
corrigindo-os, após ciência do lançamento, mas que a mesma foi cancelada, e quanto aos
rendimentos omitidos recebidos por seu filho dependente, que na citada retificadora retirou o
filho da lista de dependentes e o mesmo apresentou posteriormente, em 12/09/2007, declaração
em separado. Pediu a impugnação do lançamento.
Após análise, a DRJ em Curitiba/PR manteve o lançamento. Do voto do acórdão
06-27.231 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 24 e segs.):
“Da matéria não impugnada
De plano, registra-se que o contribuinte, na peça impugnatória apresentada, a
rigor, não contesta o lançamento efetuado em virtude da glosa do valor de RS
1.272,00 correspondente a dedução indevida a título de dependente referente a seu
cônjuge Regina Maria de Abreu em virtude de a mesma ter apresentado declaração de
ajuste anual em separado. Ao contrário, justifica que fez declaração retificadora
visando corrigir tal irregularidade.
Nesse sentido, considera-se não impugnada a infração e, portanto, não
instaurada a fase litigiosa, conforme o que dispõe o art. 17, do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67, da Lei 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, motivo pelo qual considera-se definitivo o lançamento efetuado,
embora no caso em exame não decorre exigência de imposto suplementar.
Esclarece-se, em face do requerente declarar que pretende entregar declaração
retificadora com a devida exclusão do montante objeto da glosa, que uma vez iniciado
o procedimento fiscal não pode o sujeito passivo pretender se beneficiar do instituto
da espontaneidade de que trata o art. 138, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional —CTN) visando retificar sua declaração de rendimentos.
(...)
Para efeito dessa exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, caracteriza-se
o início do procedimento fiscal o primeiro ato de oficio praticado por servidor
competente, conforme dispõe o inciso I, do art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972 que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
(...)
Da omissão de rendimentos
A matéria em litígio refere-se ao lançamento efetuado em virtude de omissão de
rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no montante total de R$
15.505,57.
Na peça defesa apresentada o impugnante informa que seu filho Bruno Cesar
Possani Ceravolo, CPF 314.070.668-54, entregou em 12/09/2007 a declaração de
ajuste anual simplificada do exercício de 2005 (recibo n° 16.94.67.82.04-62).
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015857/2007-76

Em pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, constatase, de
fato, que seu filho Bruno apresentou declaração de ajuste anual em separado, porém
somente na data de 12/09/2007 quando, a rigor, também estava com a espontaneidade
excluída a teor do que dispõe o art. 138, da Lei n°5.172, de 1966, combinado com o
que dispõe o § 10 , do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal, uma vez que o contribuinte requerente já se encontrava sob
procedimento fiscal em relação a infração de omissão de rendimentos verificada na
autuação, conforme atestam as telas extraídas do sistema SUCOP de fls. 21/22.
Mais uma vez esclarece-se que iniciado o procedimento fiscal não pode o
sujeito passivo pretender se beneficiar do instituto da espontaneidade de que trata o
art. 138, do CTN visando retificar sua declaração de ajuste anual de rendimentos.
Ademais, a teor do que dispõe o § 1°, do art. 70, do Decreto n° 70.235, de 1972,
nem terceiros, porventura envolvidos com as infrações verificadas, pode se beneficiar
do instituto da espontaneidade.
(...)
Nestes termos, em face também da exclusão da espontaneidade do contribuinte
Bruno Cesar Possani Ceravolo, CPF 314.070.668-54, no que se refere especificamente
às infrações verificadas no lançamento, é cabível, a despeito de ter sido recepcionada a
declaração de ajuste anual simplificada entregue em 12/09/2007, a sua manutenção
como dependente na declaração de ajuste anual do contribuinte impugnante e, como
conseqüência, a manutenção também da autuação correspondente a omissão de
rendimentos auferidos por este da fonte pagadora MWM International Indústria de
Motores da América do Sul Ltda., CNPJ 33.065.681/0001-25 no valor de R$
15.405,57.
Ademais, é cabível também a manutenção do lançamento referente à omissão de
rendimentos no valor de R$ 100,00 auferidos da fonte pagadora Sigmatec Serviços e
Representações Ltda, CNPJ 01.906.531/0001-00 urna vez não cabe a retificação
espontânea da de declaração de rendimentos uma vez iniciado o procedimento fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs. no
qual, em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu recurso a este CARF, o contribuinte, como já o fizera em sede de
impugnação, admite que se equivocou quanto à omissão aos rendimentos da Sigmatec (R$
100,00) e a dedução da esposa como dependente (R$ 1.272,00), tornando-se essas matérias
preclusas, e portanto não serão objeto do presente julgamento.
Passo então à avaliação da questão objeto do presente julgamento, qual seja, se é
possível ao contribuinte, em sede de recurso voluntário, requerer a exclusão de seu filho Bruno
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015857/2007-76

Cesar Possani Ceravolo, dependente declarado, o qual posteriormente à ciência da notificação
teria apresentado declaração em separado, e por conseguinte não serem tributados em sua
declaração os rendimentos auferidos no ano em questão por esse dependente da fonte MWM
International Indústria de Motores, no valor de R$ 15.405,57.
Os aspectos invocados pelo recorrente em seu recurso já foram enfrentados pela
turma julgadora de primeira instância, de forma minuciosa, em voto transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão, cujos fundamentos endosso e faço meus.
De fato, a declaração de dependente para fins de dedução na DIRPF é opção do
contribuinte, dependente esse que tem de ter um dos possíveis vínculos de dependência que a lei
estabelece. No caso de optar por declarar o dependente, o qual não pode ter declaração em
separado para o mesmo exercício, o contribuinte titular da declaração deve oferecer à tributação
os rendimentos também desse dependente.
No caso concreto, o contribuinte declarou o filho estudante em cumprimento de
estágio obrigatório como dependente, entretanto omitiu os rendimentos do mesmo, os quais
foram corretamente lançados pelo Fisco, o que gerou o crédito tributário ora avaliado.
Conforme também muito bem esclarecido pela DRJ, não é possível ao
contribuinte, em sede de julgamento administrativo, proceder a retificação de sua declaração,
pois perdeu a espontaneidade a partir da ciência do documento de lançamento. Tampouco
poderia esta Turma julgadora proceder de ofício a tal retificação.
Assim sendo, entendo que não pode mais no âmbito administrativo o contribuinte
retificar sua DIRPF e nem o CARF fazê-lo de ofício. Pelas mesmas razões, também a declaração
em separado posteriormente apresentada pelo filho do recorrente não surte efeitos sobre o
lançamento em comento.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos do trabalho auferidos por dependente declarado, a autoridade
fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito
tributário.
Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015857/2007-76

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital